Tribunal: STF
Processo: Pet 13457
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO INAUGURADA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de petição formalizada por Casa Flora Ltda., por meio da qual se pleiteia, perante o Supremo Tribunal Federal, a concessão de efeito suspensivo ao agravo em recurso extraordinário inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo no Processo nº 2181591-21.2024.8.26.0000/SP.



    2. A requerente afirma que "foi nitidamente demonstrado o fumus boni iuris, tendo em vista as relevantes razões recursais sustentadas em RE, como também se demonstrou que o referido recurso possui todas as condições que autorizem seu seguimento" e "deixa o Peticionário nesta oportunidade de transcrever as alegações específicas e pontuais expostas em seu Recurso Extraordinário e em seu ARE para evitar meras e desnecessárias repetições" (e-doc. 1, p. 7).



    3. Alega que "não pode aguardar o julgamento final do RE, sem que seja outorgado efeito suspensivo, eis que no momento, lamentavelmente e contra literal disposição de lei foi liberado pelo v. acórdão recorrido a CENSURA DA LIBERDADE ARTÍSTICA E DA PARÓDIA" (e-doc. 1, p. 12).



    4. Sustenta que "a questão constitucional insurgida no presente recurso é acerca da vedação à censura, prática que ocorreu por meio do v. acórdão" e que "há, portanto, questão constitucional que, em tese, pode ser objeto de Recurso Extraordinário, ainda que surgida originariamente no procedimento liminar da tutela antecipada" (e-doc. 1, p. 3-4).



    5. Argumenta que, "comprovada a incompatibilidade frontal do v. acórdão recorrido com a Constituição Federal e com a decisão proferida por este e. Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 130, mostra-se URGENTE a sua imediata suspensão liminar" (e-doc. 1, p. 12).



    6. Assevera que, na espécie, trata-se de "um dos casos em que a regra é relativizada e os recursos especial e extraordinário em face da tutela cautelar devem ter prosseguimento assegurado ainda que tenha sobrevindo sentença, considerando ter a sentença confirmado a tutela de urgência" (e-doc. 1, p. 10).



    7. A requerida apresentou manifestação apontando a perda de objeto da petição, uma vez que a decisão concessiva de tutela de urgência discutida pela peticionante não mais subsiste, ante a prolação de sentença. Aduz que é descabido conceder efeito suspensivo ao recurso extraordinário da peticionante, tendo em vista que manejado contra decisão concessiva de liminar, o que é vedado, nos termos do enunciado nº 735 da Súmula do STF. Afirma que o caso não envolve liberdade de imprensa, artística ou humorística, mas, sim, discussão de direito empresarial, violação de marca e concorrência desleal (e-doc. 30).



    É o relatório.



    Decido.



    8. Conforme informado pela parte, seu recurso extraordinário foi inadmitido pela Corte de origem, não se verificando a apreciação do agravo por ela interposto.



    8. Assim, não cabe ao Supremo Tribunal Federal a análise da petição de atribuição de efeito suspensivo ao apelo extremo, porquanto não inaugurada a jurisdição cautelar desta Corte.



    9. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. AGRAVO INTERPOSTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DECORRENTE DE MANIFESTA PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PATENTE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA OU SÚMULA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - Tendo sido negativo o primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão prolatado pelo Tribunal a quo, a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente se inicia, em regra, com o provimento do agravo interposto com o fim de afastar sua inadmissão . Precedentes. II - Não há nos autos situação de manifesta plausibilidade jurídica por patente contrariedade à jurisprudência ou súmula desta Corte, a autorizar a excepcional apreciação do pleito cautelar. III - Conformidade da decisão recorrida com o teor da Súmula Vinculante 18 e com os precedentes do Plenário que subsidiaram a edição do referido enunciado, em especial o Recurso Extraordinário 568.596/MG. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AC nº 3.311-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/03/2013, p. 08/04/2013).



    10. Não ignoro que, em hipóteses excepcionalíssimas, esta Corte tem admitido a outorga da pretendida tutela cautelar, desde que demonstrada a presença de plausibilidade jurídica, além de perigo na demora da prestação jurisdicional, e sempre em casos em que o apelo extremo veicula matéria que se mostra, prima facie e desde logo, minimamente razoável.



    11. Não é o caso dos autos, em que se pretende, em última análise, a concessão de efeito suspensivo, pela mais alta Corte judicial do país, para reformar decisão interlocutória exarada pela primeira instância judicial, o que, a princípio, configura desvirtuamento da organicidade recursal do sistema de justiça pátrio.



    12. Pelas alegações trazidas na inicial, a peticionária — que se insurge contra decisão pela qual se inadmitiu seu recurso extraordinário — nem sequer aponta o equívoco em tal julgado. Em consulta aos diversos documentos juntados pela parte, não foi sequer possível localizar o julgado atacado ou a peça de agravo em recurso extraordinário, para viabilizar qualquer análise da razoabilidade de seus argumentos.



    13. Além disso, na petição discutida não foi apontado qualquer perigo na demora da prestação jurisdicional desta Corte, valendo destacar que (i) houve decisão de deferimento parcial de suspensão da tutela para evitar danos concretos apontados em outras manifestações nos autos (e-doc. 27, p. 12-17) e (ii) a decisão discutida no recurso extraordinário da parte é de natureza interlocutória e houve posterior prolação de sentença.



    14. Quanto à questão central da petição, a alegada violação pela Corte de origem ao decidido na ADPF nº 130/DF — objeto da Rcl nº 74.392/SP, de minha relatoria — descabe a análise da mesma questão por meio desta petição.



    15. Assim, não se encontram presentes, na espécie, os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido.



    16. Não o bastante, é bem de ver que a discussão trazida na petição envolve interpretação de quadro fático-probatório e o recurso extraordinário interposto foi contra decisão interlocutória, de maneira que, em análise apenas do que trazido na petição, a probabilidade de acolhimento de suas razões parece encontrar óbice nos enunciados nº 279 e nº 735 da Súmula do STF. 



    17. Nesse esteio, é de todo inviável o pedido deduzido.



    18. Ante o exposto, nego seguimento à petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator